Tribunal: TJDFT
Processo: 0002560-95.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.

2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.

3. Comprovadas a materialidade e autoria do delito, e restando demonstrado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

4. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, inciso II, do Código Penal).

5. Recurso desprovido.